Tribunal: TJES
Processo: 5012340-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
RECORRIDO: SONIA MARIA SPERANCINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS. ALEGAÇÃO IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita em razão da situação econômica da recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na impugnação ao cumprimento de sentença, por ter entendido que os valores bloqueados não são impenhoráveis.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada, pois os valores bloqueados são utilizados como ativos garantidores, vinculados à ANS.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Além de não comprovar que os valores bloqueados se tratam de ativos garantidores da ANS, vale destacar, que tais valores também não são impenhoráveis.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Da mesma forma é o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que além de entender que a vedação de alienação ou gravame de valores do fundo garantidor é para a própria operadora do plano de saúde, entende que não comprovado o pagamento da condenação, é possível o bloqueio judicial e a utilização do valor para quitação da dívida. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS GARANTIDORES DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PENHORA DA CONTA PEONA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia a respeito da penhorabilidade ou não de ativos garantidores de plano de saúde existentes na conta PEONA (Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados), prevista no art. 35-L da Lei n.º 9.656/98). 2
. Penhora admitida, uma vez que os valores da conta PEONA pertencem à mantenedora do plano de saúde. Precedentes. 3. Previsão legal contida no art. 35-L da Lei n.º 9.656/98 que impede que a própria OPS (Operadora de Plano de Saúde) aliene ou grave os ativos garantidores existentes na conta PEONA. Precedentes. 4. O princípio da menor onerosidade não é capaz de tornar impenhorável a conta PEONA, sobretudo quando o devedor deixa de adimplir sua dívida ou de oferecer bens para seu pagamento
. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002613-74.2021.8.08.0000, rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Civil, j. 01-04-2022).

Portanto, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)